Tribunal: TJSP
Processo: 1136761-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Beneficiário menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cuja cobertura foi negada pela operadora – Parcial procedência – Insurgência das partes.
RECURSO DA RÉ – Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Provas que se mostram suficientes para

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Beneficiário menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cuja cobertura foi negada pela operadora – Parcial procedência – Insurgência das partes.
RECURSO DA RÉ – Arguição de cerceamento de defesa – Descabimento – Provas que se mostram suficientes para apreciação da lide – Juiz que houve por bem decidir a lide antecipadamente e que fundamentou adequadamente a sentença – Inteligência dos arts. 355, I, e 370, § único, ambos do CPC – Preliminar afastada – Mérito – Alegação de que o tratamento não se insere no Rol da ANS, tratando-se de negativa legítima – Descabimento – Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Tribunal – Superveniência da RN no 539/2022, bem como da Lei 14.454/22, que afastam a tese da operadora de saúde.
RECURSO DO AUTOR – Inclusão da psicopedagogia, musicoterapia e hidroterapia no tratamento do requerente que é medida de rigor – Dano moral não configurado – A negativa de cobertura de tratamento não tem o condão de gerar indenização por danos morais quando não demonstrado fato do qual possa ser inferida efetiva ofensa aos direitos da personalidade do paciente – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.